Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711908-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAISA APARECIDA FERREIRA DA PAIXAO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAISA APARECIDA FERREIRA DA PAIXAO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. O juízo de origem indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 118425250 – autos de origem). Em suas razões, o agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento (ID 34475267). Ao final, requer a concessão do efeito ativo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência da apelante. Intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator